Tribunal: TJSP
Processo: 2070928-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070928-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante IDOEL DE
OLIVEIRA GOMES e Paciente CAIQUE CAITANO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.684 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2070928-44.2020.8.26.0000
Impetrante: IDOEL DE OLIVEIRA GOMES
Paciente: CAIQUE CAITANO CARLOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE HORTOLÔNDIA
Voto no 21.684
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Soltura do Paciente
pela pandemia Coronavírus-19 para aguardar o julgamento de
recurso em liberdade. Não cabimento. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi condenado, pela acusação do crime de tráfico de
drogas, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com
recurso
preso
e
já
interposto.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal porque deveria aguardar o
julgamento em liberdade por se enquadrar no grupo de
risco de contaminação pelo Coronavírus-19, uma vez
que possui asma e bronquite. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que possa aguardar em
liberdade o julgamento de seu recurso (fls.01/09).
Vieram documentos (fls.07/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.684 - MC
3
Negada a medida liminar, foram dispensados informações e processamento, com
determinação de imediato Julgamento.
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
A soltura do Paciente, ainda que
fundada
na
pandemia
agora
existente,
não
se
justifica, pois: 1. a decisão monocrática, lançada
na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho
Nacional de Justiça não tem mínima atribuição
jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a
Recomendação n° 62/2020, específica para o problema
da pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus atos
- na grande maioria das vezes - que pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar a
lei e a livre convicção do juiz; 3. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova nesta
Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.684 - MC
4
Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça (há apenas uma cópia de
receituário a fls.07, datada de 17.12.2019, na qual
não se explicitou para que servem os medicamentos,
se eram contínuos ou os motivos de suas indicações);
4. também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Paciente
atendimento e proteção adequados, sabido que doença
não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são
as
exatas
condições
de
domicílio
do
Paciente
(existência de rede de abastecimento de água e
esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total
de moradores, suas idades, bem como suas condições
de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se
a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
De outra parte, a determinação para
que aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade
foi dada em decisão fundamentada (fls.41), não
havendo também motivos para sua alteração.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR